Tribunal: TJBA
Processo: 0388035-88.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0388035-88.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEANE DAMASCENO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA DANTAS SANTOS - ME e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CLAUDIO DE LIMA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE IMÓVEL JÁ CONSTRUÍDO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação interposta p
or

JEANE DAMASCENO DA SILVA
em face da sentença proferida pel
a
MM. J
u
íza
de Direito da
3ª
Vara de
Relações de Consumo
da Comarca de Salvador/Ba, que nos autos da AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, tombada sob nº
0388035-88.2013.8.05.0001
, julgou
im
procedente o pedido.

Da análise dos autos,
observa-se
que a apelante
em 09/07/2012

firmou
contrato de

c
ompra e
v
enda com a
parte apelada,
Sra
CAROLINE DE JESUS SANTOS, através de mediação da IMOBILIÁRIA EDNA DANTAS CORRETORES ASSOCIADOS, referente ao
apartamento
situado na Rua Teodolina Campos, Quadra F, Rua F 57, Bl 75, Cajazeiras 11,
que foi financiado perante a Caixa Econômica Federal. (ID’s 25157189 e seguintes).

A recorr
ente

aduz que
o imóvel apresenta diversos vícios que o tornam
imprestável
p
ara o uso
bem como as recorridas
omitiram que o imóvel teria dívidas com o condomínio
e
estaria sem fornecimento de água por conta de dívidas com a Embasa, sendo abastecido por ligação clandestina.

In casu,
verifica-se que os argumentos da irresignação não se mostram relevantes, pois, ao contrário do que sustentou a recorrente, os supostos vícios redibitórios alegados não ficaram demonstrados no processo.

Além disto, insta salientar que o imóvel foi visitado pela apelante como também pelo engenheiro do banco que procedeu a avaliação, constatou que o valor cobrado pela apelada estava correto e compatível com a condição do bem, e aceitou fazer o financiamento.

Outrossim
,
a perícia realizada nos presentes autos constatou
que
as avarias encontradas são decorrentes do uso, da idade da construção e falta de manutenção,
pontuou
ainda, que não há comprometimento da estrutura, inexistido risco que impossibilite o uso regular pela
apelante
e pelos demais moradores.
(
ID 25127336).

Nesse sentido, majoro a verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, que a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº
0388035-88.2013.8.05.0001
, da Comarca

de Salvador/BA, apelante
JEANE DAMASCENO DA SILVA
e apelado
s

IMOBILIÁRIA EDNA DANTAS CORRETORES ASSOCIADOS E CAROLINE DE JESUS SANTOS
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto d
a
Relator
a
.

VIII